Tribunal: STF
Processo: ARE 1363935
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO E DE SUSPEIÇÃO. INTERESSE DA MAGISTRADA EXCEPTA NO JULGAMENTO DE AÇÃO PENAL PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FACE DO EXCIPIENTE. INOCORRÊNCIA DE SUSPEIÇÃO OU DE IMPEDIMENTO. IMPROCEDÊNCIA.



    Haverá impedimento se o magistrado ou pessoa a ele ligada exercer - ou tiver exercido - função no processo a que incumbido de apreciar, denotando interesse no seu deslinde. Hipóteses numerus clausus elencadas no artigo 252 do Código de Processo Penal. Ocorrerá suspeição do juízo quando circunstâncias subjetivas relacionadas a fatos externos ao processo principal forem capazes de prejudicar sua imparcialidade para julgar o respectivo mérito. Causas previstas no artigo 254 do CPP, cujo reconhecimento determina a nulidade absoluta do feito.



    Não há suspeição ou impedimento de magistrada que outorga mandato e contrata, mediante remuneração, serviços advocatícios em favor de genitor e, posteriormente, aprecia ação penal proposta pelo Ministério Público contra patrono com quem havia firmado sinalagma. Vínculo creditício que não se concretizou, porque condicionado a evento futuro e incerto -o êxito na ação cível e a efetiva percepção de dividendos.



    EXCEÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE"



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVII e LIII, e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente